Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0711698-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FINNET S/A - TECNOLOGIA. EMBARGADO: QRIAR TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelações objetivando a reforma da sentença que, na ação de Cobrança e Indenização por Perda e Danos ajuizada por Qriar Tecnologia Ltda em face de Finnet S/A – Tecnologia, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato por culpa de FINNET S.A. – TECNOLOGIA e para condenar esta parte ao pagamento de indenização por perdas e danos, no valor total de R$ 187.535,00 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais), atualizado monetariamente a partir de março de 2019, em prestações conforme a tabela ID 33702938 e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, à razão de 40% a cargo da autora e 60% a cargo da ré. Contrarrazões a ambos os recursos devidamente ofertadas: a autora (ID 14401659), pelo desprovimento do recurso da ré, e desta (ID 14401657), pelo desprovimento do recurso daquela. Preparos regulares (ID 14401650; 14401653 e 14401654). Após o julgamento ao recurso, o qual foi negado provimento aos apelos, à unanimidade, conforme certidão (ID 15979612), a apelante - Finnet S/A – Tecnologia interpôs embargos de declaração (ID 16350365 p.1-8), sob o argumento de que o v. acórdão estaria eivado de omissão. Todavia, as partes noticiam que formularam acordo – ID 16956662 P.1-4, e requereram a homologação de seus termos, bem assim, a renúncia ao prazo recursal. Assim sendo, verificando-se que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas nos ID’s (14401609 e 14401625) bem assim, que houve renúncia do prazo recursal, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID 16956662 p.1-4) celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora